Tribunal: STF
Processo: RE 1246326
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 21, p. 1-8) interposto por Lindomar Nogueira dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, da decisão de minha lavra que negou seguimento ao presente recurso extraordinário (RE), com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 17, p. 1-3).
    Inicialmente, o ora agravante interpôs recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-35) do acórdão (eDOC 1, p. 296-317) proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo ora agravado. 
    No RE, fundado no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 58, § 2º, inciso I; e 5º, inciso XL, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no caso. Ao final, defendeu a constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018.
    Houve contrarrazões (eDOC 10, p. 1-5).
    Admitiu-se o RE (eDOC 12, p. 1-2).
    Neguei seguimento ao RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 17, p. 1-3).
    Daí o presente agravo regimental (eDOC 21, p. 1-8), no qual se alega, em síntese, o seguinte:
    “06. A Lei 13.654/18 tem presunção de constitucionalidade, até prova em contrário. 
    07. A declaração de inconstitucionalidade de lei federal não pode transformar o Tribunal de Justiça em única ou última instância de controle de constitucionalidade.
    08. Nestas circunstâncias, a decisão agravada, ao suscitar o óbice da Súmula 279, permite que o Tribunal local seja a única e última palavra na declaração de inconstitucionalidade de Lei Federal, gerando um complexo desvirtuamento anti-isonômico da aplicação de lei penal no território nacional.” (eDOC 21, p. 2-3; grifos originais)
    Ao final, a parte agravante pede a reconsideração da decisão impugnada, “com o conhecimento do recurso extraordinário e a concessão de medida cautelar, a fim que seja permitido ao STF o exame do mérito da questão constitucional suscitada” (eDOC 21, p. 8). 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    De imediato, após a interposição do presente agravo regimental, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-35) passou a corresponder ao Tema 1.120 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, cujo paradigma é o RE 1.297.884 RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.2.2021. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 317, § 2º, do RI/STF, reconsidero a decisão ora agravada (eDOC 17, p. 1-3), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 21, p. 1-8) e determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente